Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para se postular em juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda. A situação jurídica existente entre as partes, tal como narrada na exordial, deve autorizar que elas atuem no feito, conforme a teoria da asserção, devendo as afirmações da parte serem, assim, apreciadas no bojo do mérito recursal.1.1. In casu, há pertinência subjetiva na relação jurídica sob exame, principalmente porque os autores alegam haver falha na prestação do serviço contratado com a instituição bancária, o qual, conforme narrativa da inicial, lhes gerou danos materiais
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. A análise apurada dos autos leva à conclusão de que de fato se trata de caso fortuito interno da instituição bancária, afastando-se tanto a tese de culpa exclusiva da vítima. 3.1. Com efeito, o golpe foi iniciado, mediante falsa ligação telefônica em 4/2/2022, mas o que foi determinante para o sucesso da fraude, conferindo total credibilidade às informações passadas pelo falso atendente, a incluir a digitação da senha, decorreu da posse pelos fraudadores de informações sigilosas e os dados pessoais e sensíveis dos autores. Inegável que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis.
4. Em face da credibilidade gerada, tendo em vista que os terceiros possuíam os dados sensíveis dos autores, o que somente seria possível caso a ligação, deveras, procedesse da instituição bancária, ainda que possivelmente tenham fornecido a senha, não há como imputar a eles culpa pelo fornecimento desta, na medida em que foram levados a crer que estavam meramente protegendo seu cartão de crédito e sua conta bancária de novas operações indevidas.
5. Desse modo, observa-se que a fraude perpetrada por terceiro não é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, uma vez que se cuida de fortuito interno, relacionado os riscos intrínsecos ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, e não ao local, se dentro ou fora do estabelecimento, como aduzido pelo banco.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido.